Tribunal: TJSP
Processo: 1029748-36.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO PRAZO DE INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS RECONHECIDO NO JULGAMENTO – DOCUMENTO, ASSINADO PELO LOCATÁRIO, INFORMANDO QUE NA DATA, RECONHECIDA PELA R. SENTENÇA, ENTREGAVA NA ADMINISTRADORA CHAVES DO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO – APELANTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE JUNTAR AOS AUTOS ELEMENTOS

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO PRAZO DE INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS RECONHECIDO NO JULGAMENTO – DOCUMENTO, ASSINADO PELO LOCATÁRIO, INFORMANDO QUE NA DATA, RECONHECIDA PELA R. SENTENÇA, ENTREGAVA NA ADMINISTRADORA CHAVES DO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO – APELANTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE JUNTAR AOS AUTOS ELEMENTOS QUE INFIRMASSEM OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS INDICADOS PELA LOCADORA, ÔNUS QUE LHES COMPETIA A TEOR DO ART. 373, DO CPC – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART. 397 DO CC – APELO NÃO PROVIDO.